Tribunal: TJMT
Processo: 1000065-81.2026.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000065-81.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDEREZ ANTONIO FERREIRA - CPF: 717.223.198-87 (RECORRENTE), SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO - CPF: 701.710.411-00 (ADVOGADO), APARECIDA DE LOURDES ARRUDA GOES FERREIRA - CPF: 603.335.618-72 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ATRASO SUPERIOR A 17 HORAS. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. PASSAGEIROS IDOSOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão do cancelamento de voo por manutenção da aeronave, atraso superior a 17 horas, deslocamento terrestre e assistência material insuficiente prestada aos passageiros, idosos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se a manutenção da aeronave configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil; e (iv) verificar a configuração dos danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade da transportadora aérea, afastando o sobrestamento do feito e a excludente de responsabilidade.

4.

A relação entre as partes é consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

5.

O atraso superior a 17 horas, aliado ao cancelamento do voo, deslocamento terrestre, sucessivas esperas e assistência material insuficiente, ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente diante da condição de idosos dos passageiros.

6.

O fornecimento de vouchers em valores insuficientes não atende adequadamente ao dever de assistência material previsto na Resolução ANAC no 400/2016.

7.

Os danos morais e materiais restaram devidamente configurados e comprovados, sendo proporcional o valor fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O cancelamento de voo por manutenção da aeronave caracteriza fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. A assistência material deve ser efetiva e adequada às circunstâncias concretas do caso. 3. O atraso excessivo de voo, associado à alteração substancial da viagem e assistência insuficiente, configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000065-81.2026.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Valderez Antônio Ferreira

Aparecida de Lourdes Arruda Goes Ferreria

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por
danos materiais
às partes Reclamantes no valor de
R$ 100,07 (cem reais e sete centavos),
corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do efetivo prejuízo (desembolso) (Súmula 43/STJ e Art. 398 do Código Civil), bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação (artigo 405/CC), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais a cada parte Reclamante no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento (Súmula 362-STJ), bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir do contar da citação (artigo 405/CC), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta a necessidade de sobrestamento do feito, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que o caso decorreu de fortuito externo, e, subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado.

-
PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO – TEMA 1.417 STF

Colendos Pares,

Conforme se extrai dos autos, a alteração do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, circunstância inerente à atividade da transportadora, caracterizando fortuito interno, hipótese que não se insere no âmbito de incidência do Tema 1.417 do STF, voltado a situações de fortuito externo ou força maior, razão pela qual não há falar em sobrestamento.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, os autores narraram que adquiriram passagens aéreas de retorno no trecho Natal/RN – Viracopos/SP – Cuiabá/MT, com embarque previsto para o dia 08/12/2025, às 17h30, no voo AD2912, e chegada ao destino final às 00h55 do dia 09/12/2025. Sustentaram que, após sucessivas alterações de horário, o voo foi cancelado por manutenção da aeronave. Alegaram que permaneceram longo período aguardando atendimento em fila, sem observância adequada da prioridade legal decorrente da condição de idosos, sendo posteriormente submetidos a deslocamento terrestre de Natal/RN até Recife/PE, além de nova espera para reacomodação em outro voo apenas no dia seguinte, totalizando atraso superior a 17 horas. Aduziram insuficiência da assistência material prestada e pleitearam indenização por danos morais e materiais.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do dano suportado pelos consumidores.

Os documentos juntados aos autos demonstram que os autores possuíam voo de retorno programado para o dia 08/12/2025, no trecho Natal/RN – Viracopos/SP, com decolagem prevista às 17h30 e chegada em Campinas/SP às 21h00, seguindo posteriormente para Cuiabá/MT, com chegada final às 00h55 do dia 09/12/2025.

Restou igualmente comprovado que o voo AD2912 foi cancelado pela própria recorrente sob a justificativa de “manutenção da aeronave”, conforme declaração de contingência emitida pela companhia aérea e acostada aos autos.

A alegação recursal de que a manutenção extraordinária afastaria a responsabilidade civil não merece acolhimento.

Problemas técnicos e manutenção de aeronave inserem-se no âmbito do fortuito interno, por constituírem riscos inerentes à própria atividade econômica desenvolvida pela transportadora aérea.

Trata-se de circunstância previsível e controlável pela fornecedora do serviço, que possui o dever legal de manter aeronaves em plenas condições operacionais, não podendo transferir ao consumidor os ônus decorrentes da organização de sua atividade empresarial.

Embora a companhia aérea possua o dever de cancelar ou impedir a realização de voo que apresente risco à segurança dos passageiros, tal circunstância não afasta sua responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da falha operacional, sobretudo quando evidenciada assistência material insuficiente e atraso excessivo.

No caso concreto, os autores permaneceram por longo período aguardando atendimento no aeroporto, foram submetidos a alteração substancial da logística originalmente contratada e precisaram realizar deslocamento terrestre entre Natal/RN e Recife/PE para posterior reacomodação em outro voo somente no dia seguinte.

Os comprovantes juntados aos autos demonstram, ainda, fornecimento de vouchers de alimentação em valores reduzidos, insuficientes para custear adequadamente as despesas dos passageiros em ambiente aeroportuário. Há, inclusive, comprovação de desembolso complementar pelos consumidores.

Também não prospera a alegação de cumprimento integral da Resolução ANAC no 400/2016.

A assistência material prevista na regulamentação administrativa não se limita ao simples fornecimento formal de vouchers, devendo ser efetiva e adequada às circunstâncias concretas do caso.

O contexto fático demonstrado nos autos revela atraso expressivo, desgaste físico acentuado e significativa desorganização da viagem de retorno, situação agravada pelo fatos dos autores serem idosos.

A tentativa de enquadrar os fatos como mero dissabor cotidiano igualmente não merece prosperar.

O atraso superior a 17 horas, somado ao cancelamento do voo, alteração substancial do itinerário originalmente contratado, deslocamento terrestre, sucessivas esperas e insuficiência da assistência prestada, ultrapassa claramente os limites do mero aborrecimento, configurando efetiva violação aos direitos da personalidade dos consumidores.

A situação experimentada pelos autores extrapolou o desconforto ordinário inerente ao transporte aéreo, atingindo sua dignidade, tranquilidade e legítima expectativa de adequada prestação do serviço.

O dano moral, nesse contexto, decorre das próprias circunstâncias excepcionalmente gravosas evidenciadas nos autos.

Quanto ao valor arbitrado, mostra-se proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da reparação integral, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Por fim, também correta a condenação ao ressarcimento dos danos materiais comprovadamente suportados pelos autores, no valor de R$ 100,07.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento
. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026